Tribunal: TJDFT
Processo: 0016668-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2o, do CPC.
2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para julgamento de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso.
3. A aquisição de propriedade por meio do registro é tutela jurisdicional que extrapola o rito do arrolamento sumário, devendo ser buscada em ação própria e no juízo competente. Não há cogitar de autorização para o registro do imóvel em nome do espólio ou em nome da inventariante, ao alvedrio do interesse de terceiro que consta como proprietário, o qual sequer constou da relação processual.
4. Apelações conhecidas e não providas.